Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-20.2022.8.11.0050
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001433-20.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADOLFO VICENTE ARAUJO - CPF: 099.708.396-40 (RECORRIDO), JULIA GRUPPIONI PASSOS - CPF: 082.785.696-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001433-20.2022.8.11.0050

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo do Parecis

Parte Recorrente(s):

Banco do Brasil

Parte Recorrida(s):
Adolfo Vicente Araújo

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 23/03/2023

Ordem na pauta: 44

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – USO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS – TRANSAÇÕES CONTESTADAS – FRAUDE EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 –
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, requer a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou que o demandando efetuasse a restituição do valor de R$ 2.848,13 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e treze centavos), a título de danos materiais, e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

2.

A recorrente sustenta que não praticou ato ilícito, pois houve a utilização do cartão de crédito por meio de chip e que, após a contestação das transações, pelo consumidor, não fora verificada qualquer irregularidade, motivo pelo qual alega que a parte autora não comprovou o dano suportando, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, por entender que o valor encontra-se acima dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Dá análise dos autos, em que pese a alegação da instituição financeira de que as compras foram realizadas mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal, a parte autora juntou aos autos documentos que corroboram com os fatos narrados na exordial.

4.

Quanto a este ponto, vê-se que o demandante, ao realizar pagamento em estabelecimento comercial, fora vítima de terceiros, que efetuaram a troca de seu cartão de crédito e utilizaram para fazer compras, motivo pelo qual efetuou o bloqueio do cartão, e após entrou em contato com o banco demandado para tentar solucionar o problema.

5.

Corroborando, há nos autos boletim de ocorrência com a narrativa dos fatos e conversa via aplicativo de mensagens, do autor com preposta da ré.

6.

Desse modo, evidente a falha na prestação de serviço da ré, que ao tomar conhecimento dos fatos deixou de adotar a medidas cabíveis a fim de evitar maiores lesões ao consumidor, o que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5º da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais
e materiais.

7.

As instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC.

8.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

10.

Por fim, destaco que não se admite Recurso Adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, tampouco há previsão legal para formulação de pedido recursal em sede de contrarrazões.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023